Tribunal: TJDFT
Processo: 0739615-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0739615-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: KEYNE &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 27288837, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir o seguinte novo valor global e parâmetros: 1 - valor total: R$ 20.703,31; 2 - principal corrigido: R$ 15.205,95; 3 - juros: R$ 5.497,36; 4 - índice de correção: IPCA-e; 5 - percentual mensal de juros: 0,50; 6 - data base: 07/07/2021. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac